Tribunal: TJDFT
Processo: 0724387-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724387-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIA SILVA BRITO AGRAVADO: CHAGAS DUQUE MERCANTIL E INSTITUICAO FINANCEIRA LTDA, BANCO PAN S.A, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela e de efeito suspensivo interposto por JULIA SILVA BRITO contra a decisão de ID 159771161, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação Anulatória n. 0708196-80.2023.8.07.0020, ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., CHAGAS DUQUE MERCANTIL E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LTDA. e BANCO DO BRASIL S.A., ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ora agravante, nos seguintes termos: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, determinando que a parte anexe aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Publique-se. Intime-se Nas razões recursais, a agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça. Argumenta que o seu estado de superendividamento não foi considerado na decisão recorrida. Conta que foi vítima de fraude, na qual Chagas Duque Mercantil e Instituição Financeira LTDA. se apresentou como correspondente financeira do Banco Pan S.A. e ofereceu serviço de portabilidade e redução das parcelas do empréstimo que já possuía perante o Banco do Brasil S.A.. Relata que as promessas não foram cumpridas e que a negociação resultou em dois outros empréstimos que não pretendeu contrair e dos quais não se beneficiou, em razão da transferência dos valores para os responsáveis pela fraude. Defende que a sua situação financeira foi substancialmente agravada em razão do golpe sofrido. Afirma que comprovou, mediante a juntada de contracheques, que aufere renda mensal líquida de R$ 5.685,18 (cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos). Ressalta que o único bem constante de sua Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF é destinado à sua própria residência e de sua família. Conta que custeia despesas de energia, água e internet e que utiliza o seu cartão de crédito para parcelar despesas básicas, a exemplo de alimentação e saúde. Alega, assim, que não tem condições financeiras de arcar com as custas, as despesas processuais e com os honorários sucumbenciais sem prejuízo do seu sustento. Ao final, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a gratuidade da justiça; b) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que se “[...] suspenda o cumprimento da decisão agravada tendo em vista que a demora da análise do recurso pode acarretar o cancelamento e arquivamento da ação”; e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de lhe conceder a gratuidade da justiça. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao deferimento da gratuidade da justiça à agravante. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros estabelecidos na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, notadamente o recebimento de renda líquida mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ao consultar o processo de origem, verifiquei que, para obter o benefício, a agravante anexou declaração de hipossuficiência (ID origem 48057746), Declarações de IRPF referentes aos anos de 2020 a 2022 (ID origem 159686901 - Pág. 2 a 33), contracheques de janeiro a abril de 2023 (ID origem 159686901 - Pág. 34 a 37) e faturas de cartão de crédito com vencimentos de março a maio de 2023 (ID origem 159686901 - Pág. 38 a 49). Analisando os citados documentos, observei que a agravante é servidora aposentada com renda mensal bruta de aproximadamente R$ 7.705,66 (sete mil, setecentos e cinco reais e sessenta e seis centavos). Nada obstante, para além dos descontos obrigatórios, verifiquei que a agravante possui empréstimo consignado no valor mensal de R$ 1.248,64 (mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) perante o Banco do Brasil S.A.. Quanto ao referido empréstimo, sobreleva ressaltar que a ora agravante reconhece a sua celebração, conforme se infere da petição inicial (ID origem 157293014 - Pág. 2). E, ao menos em sede de cognição sumária, não foram localizados indícios de que o citado empréstimo tenha sido contraído com a finalidade de custear despesas supérfluas. Subtraídos, então, os descontos realizados em seu contracheque, tenho que a agravante auferiu mensalmente R$ 5.685,18 (cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos) durante o período compreendido entre janeiro e abril de 2023. Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), valor acima da renda líquida mensal indicada, com base nas informações anexadas aos autos de origem. Há, pois, indícios de atendimento ao parâmetro objetivo de renda mensal líquida inferior a 5 (cinco) salários mínimos. A essa circunstância deve ser somado o fato de que o único imóvel constante na Declaração de IRPF corresponde ao mesmo indicado na petição inicial como seu endereço residencial (IDs origem 159686901 - Pág. 25). Ademais, a agravante é pessoa idosa, atualmente com 77 (setenta e sete) anos, o que faz presumir maiores gastos com saúde. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual parece indicar que a agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. De outra banda, no que concerne ao risco de prejuízo em virtude da produção de efeitos da decisão recorrida, entendo que esse requisito também está caracterizado. É que, caso a agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC e conforme expressamente previsto na decisão recorrida Assim, presentes os requisitos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, deve ser atribuído efeito suspensivo a este Agravo. Por outro lado, merece rejeição o pedido de antecipação da tutela, uma vez que a suspensão dos efeitos da decisão garante à agravante resultado prático equivalente no presente momento, qual seja, o de proporcionar acesso à justiça e de permitir a discussão da hipossuficiência, sem que o processo de origem seja extinto enquanto não resolvida a controvérsia no âmbito recursal. É que, neste momento processual, não se afigura prudente antecipar o juízo que será proferido após cognição exauriente e conceder a gratuidade de justiça mediante a análise sumária dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais e impedir o cancelamento da distribuição do processo de origem, até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Nesse aspecto, ressalto que, em caso de eventual desprovimento deste Agravo, a agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão do efeito suspensivo, dentre elas, o preparo recursal e as custas iniciais da origem, nos termos do art. 102 do CPC. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator